Tribunal: TJES
Processo: 5002889-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002889-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ VALDERLEI DA SILVA
AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 20/09/2022

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, acompanho integralmente Vossa Excelência, apenas vou divergir quanto aos honorários para fixar em 5% sobre o valor da causa. Apenas nesse ponto, ouso, respeitosamente, divergir para fixar honorários recursais, embora trate-se de agravo de instrumento, o caso é de julgamento parcial de mérito.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Adiro ao arbitramento de honorários recursais, cumprimentando Vossa Excelência pela decisão e iniciativa.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002889-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ VALDERLEI DA SILVA

AGRAVADOS: BANCO
VOLKSVAGEN S/A E RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A

RELATO
R
: DES
.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Eminentes Pares, após analisar atentamente o voto proferido pel
o
Nobre
Relator,
Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy
,
registro que
alcancei a mesma conclusão
quanto à discussão de fundo
.
Contudo, apenas para evitar futura
interposição
de embargos de declaração e com vistas a não deixar dúvidas às partes entendo necessário consignar esclarecimento
somente
no que se refere aos honorários recursais
.

O Relator conheceu do agravo de instrumento interposto por
LUIZ VALDERLEI DA SILVA

e
negou
-lhe provimento para
manter a
decisão
guerreada que,
dentre outras questões, acolheu a questão prejudicial de coisa julgada e afastou da demanda a ré recorrida
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A
.

Consigno que o acolhimento da coisa julgada em relação à ré recorrida RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A e o seu afastamento da demanda indenizatória que tramita na origem, ensejou em primeiro grau de jurisdição a condenação do autor agravante no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pontuo que “[...] se d
eve majorar os honorários sucumbenciais
em
a
gravo de
i
nstrumento
, quando o recurso,
[improvido]
, foi interposto contra decisão interlocutória que fixou honorários na origem
, em consonância com o art. 85, § 11, do CPC. (TJMG, Embargos de Declaração
n.º
1.0024.15.001128-6/003, Relator: Des. Wagner Wilson, 19ª C
âmara Cível, J
28/10/2021,
DJ
08/11/2021).
No mesmo sentido:

[...]

Para a fixação de honorários recursais
em recurso de agravo de instrumento
, é imperioso o prévio arbitramento da verba honorária na primeira instância
(§§1º e 11 do art. 85 do CPC)
[...]
(TJMG, Embargos de Declaração n.º 1.0079.15.030176-4/003, Relator
a:
Des
ª
Aparecida Grossi, 17ª C
âmara Cível
,
J
16/02/2022,
DJ
18/02/2022).

“
In casu”, levando em consideração que:
(i)
a decisão impugnada reconheceu a coisa julgada e afastou da lide originária a ré agravada Recreio Vitória Veículos S/A;
(ii)
o autor agravante
foi condenado
em primeira instância
no pagamento de honorários sucumbenciais
equivalentes à
10% (dez por cento) sobre o valor da causa;
e
(iii)
são devidos honorários recursais em sede de agravo de instrumento quando há arbitramento de verba sucumbencial na origem, como neste caso concreto, entendo que devem ser arbitrados honorários recursais.

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, acompanho
a conclusão alcançada pel
o
Cult
o
Relator, Desembargador

Fernando Estevam Bravin Ruy
,
ao
CONHECER
do recurso de
agravo de instrumento
interposto
por
LUIZ VALDERLEI DA SILVA

e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mas,
com as devidas vênias
ao Colega
,
esclareço
a necessidade de fixar honorários recursai
s
em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado,
com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por ser o autor recorrente beneficiário da gratuidade de justiça
.

É como voto.

Vitória, 19 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/09/2022 às 13:58:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44036919092022
.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
LUIZ VALDERLEI DA SILVA
contra a r. decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, nos autos da “
a
ção
d
eclaratória de
qu
itação de
d
ébito c/c
i
ndenização por
d
anos
m
ateriais e
mo
rais
” por ele proposta, acolheu a preliminar de coisa julgada em face da requerida
RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.
, afastando-a da demanda.

O recorrente afirma em suas razões recursais (evento 2403195), em síntese, que:
(I)
não há litispendência entre a ação originária e a que tramitou no 1º Juizado Especial Cível de Aracruz (nº 012683-86.2016.808.0074), “
pois os objetos das demandas são totalmente diferentes. O presente processo trata-se de indenização pelo contrato quitado do carro que não usufruiu porque as Agravadas deram um ‘SUMIÇO’ nele desde o dia do abalroamento e o processo anterior era indenização pelo SINISTRO causado pelo abalroamento do carro”;
(II)
mesmo assim, em decisão saneadora o juízo a quo acolheu a preliminar de coisa julgada, afastando a segunda requerida da demanda, com prosseguimento da ação apenas para a declaração de quitação do débito;
(III)
“
embora tenha requerido os danos materiais no valor do veículo pelo descumprimento do contrato (perda do objeto que deveria ter sido entregue após o pagamento e não foi) desde a data do abalroamento, que é a mesma data que o veículo foi entregue às Agravadas e nunca mais foi visto, o pedido não foi por causa do acidente, mas por causa do descumprimento do contrato (não entrega e desaparecimento da coisa)
”.

Cumpre historiar que, na origem,
LUIZ VALDERLEI DA SILVA
ajuizou

“
a
ção
d
eclaratória de
qu
itação de
d
ébito c/c
i
ndenização por
d
anos
m
ateriais e
mo
rais
” em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e

RECREIO VITORIA VEICULOS S.A
, narrando que em 23/04/2013 o seu carro foi abalroado na traseira por um carro de
test drive
pertencente à segunda Requerida.

Afirmou ainda que após registrar o Boletim de Ocorrência, o veículo foi rebocado para uma oficina que presta serviços à segunda requerida, tendo sido avaliado por perito da Porto Seguro, que concluiu que os reparos superariam os R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), declarando perda total. Em seguida o seu filho se dirigiu à agência da segunda Requerida, onde lhe fora solicitado um endereço de
e-mail
para que fosse encaminhada lista com os documentos necessários para análise do pedido de conserto ou indenização.

Aduziu que a segunda requerida lhe solicitou os seguintes documentos: DUT, comprovante de IPVA, Licenciamento e DPVAT, Recibo da Indenização, Baixa do Gravame, CC (Banco e agência) comprovante de residência e cópia do boleto de quitação.

Sustentou que não detinha a baixa do gravame, tampouco o boleto de quitação, pois em 2013, data do abalroamento, ainda pagava o financiamento contratado junto à primeira requerida. Ao transmitir estas informações à preposta da segunda requerida, esta consultou os agentes da primeira requerida, tendo recebido a informação de que a baixa no gravame e emissão do boleto de quitação não poderia ocorrer, pois havia em trâmite uma demanda revisional proposta por ele proposta em face da primeira requerida, relativa ao contrato de financiamento do veículo.

Acrescenta que lhe fora repassada a informação de que seria necessário aguardar o trânsito em julgado da demanda revisional, o que foi atendido. Ao se dirigir, novamente, à segunda requerida, em 2018, esta informou que o veículo já não se encontrava no pátio, não tendo sido localizado.

Em 2019, ao tentar dar prosseguimento ao procedimento para recebimento da indenização, a segunda requerida teria lhe informado sobre a impossibilidade de conclusão do procedimento em virtude de terem sido constatados tributos em aberto (licenciamentos de 2017, 2018 e 2019 vencidos).

Informou que não obstante a quitação do financiamento, vem passando por cobranças efetuadas pela primeira requerida, que protestou o título. Em função disso, foi necessário o ajuizamento da demanda para obter a declaração de quitação do débito e o recebimento da indenização referente ao veículo abalroado.

A magistrada de piso, ao proferir decisão saneadora do feito, concluiu pela existência de coisa julgada em relação ao pleito indenizatório, ante a discussão do tema em ação que tramitou no 1º Juizado Especial Cível de Aracruz, conforme trecho adiante transcrito:

O 2º requerido, ao contestar, alegou coisa julgada no que tange ao pedido de dano material e moral, pleiteados na presente demanda, sob o argumento que a indenização material e moral pretendidas pelo Autor nesta ação, decorrentes da colisão automobilística em questão, já foram enfrentadas e decididas anteriormente no Processo nº 0012683-86.2016.808.0074, transitado em julgado no dia 13/05/2019, no qual se reconheceu a prescrição do direito autoral.

Verifico que assiste razão ao requerido, diante do documento ID nº 8617157. Assim, com base no art. 485, inciso V, ACOLHO a preliminar de coisa julgada em face da requerida Recreio Vitória Veículos S/A, no que tange ao dano moral e material decorrente do acidente automobilístico narrado nos autos, motivo pelo qual AFASTO a mesma da presente demanda, devendo a ação prosseguir somente quanto a pretensão de declaração de quitação de débito, bem como, indenização pelos danos causados em razão do não reconhecimento da quitação do contrato.

Postas estas premissas, concluo ser medida inafastável o desprovimento do recurso, pois o acolhimento da preliminar de coisa julgada se mostrou medida acertada, ante a coincidência de objeto entre as demandas.

Na exordial da demanda que tramitou no Juizado Especial Cível, o agravante aponta como causa de pedir basicamente as mesmas circunstâncias narradas nos autos originários do presente agravo, tendo efetuado, entre outros, os seguintes pedidos:

c. A condenação da ré para indenizar o autor no valor de R$ 21.055,00 (vinte e um mil e cinquenta e cinco reais), valor referente à tabela FIPE de abril/2013 do veículo do autor;

d. A condenação da ré para indenizar o autor no valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), à título de danos morais por todas as angústias sofridas;

Já na inicial da demanda originária, constam os seguintes pedidos, dentre outros:

f) Requer sejam condenadas as Requeridas a indenizar o Requerente, pelos danos materiais causados pela perda total de seu veículo, no valor de R$22.749,00 (vinte e dois mil setecentos e quarenta e nove reais), valor do veículo no dia do acidente, que deverá ser corrigido, aplicados os juros iguais ao do contrato de financiamento (1,37%a.m. e 17,74%a.a.) desde 23.04.2013 (data do abalroamento) até o efetivo pagamento do débito;

i) Requer sejam condenadas as Requeridas ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais;

É flagrante a identidade de causas de pedir e pedidos, no que se refere aos pleitos indenizatórios, matéria já enfrentada nos autos da demanda proposta perante os Juizados Especiais Cíveis, tendo o magistrado sentenciante considerado prescrita a pretensão indenizatória.

Embora o agravante realize esforço argumentativo no sentido de tentar vincular os pedidos efetivados em ambas as demandas a causas de pedir distintas, verifica-se que, a rigor, o pano de fundo de ambas as demandas é idêntico, sendo a segunda ação proposta apenas de objeto mais amplo.

Do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE COISA JULGADA NA ORIGEM – NOVA DEMANDA PROPOSTA COM OBJETO QUE CONTEMPLA CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS JÁ APRECIADOS EM DEMANDA ANTERIOR – COISA JULGADA MATERIAL –

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Na exordial da demanda que tramitou no Juizado Especial Cível, o agravante aponta como causa de pedir basicamente as mesmas circunstâncias narradas nos autos originários do presente agravo.

2.
É flagrante a identidade de causas de pedir e pedidos, no que se refere aos pleitos indenizatórios, matéria já enfrentada nos autos da demanda proposta perante os Juizados Especiais Cíveis, tendo o magistrado sentenciante considerado prescrita a pretensão indenizatória.

3.
Embora o agravante realize esforço argumentativo no sentido de tentar vincular os pedidos efetivados em ambas as demandas a causas de pedir distintas, verifica-se que, a rigor, o pano de fundo de ambas as demandas é idêntico, sendo a segunda ação proposta apenas de objeto mais amplo.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.